Tribunal: STF
Processo: HC 74338
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Ação penal pública. A
interposição de qualquer recurso a ela referente não depende do
pagamento prévio de custas e não está, assim, sujeita à deserção por
falta de preparo. 3. O pagamento das custas, ônus da condenação
criminal (CPP, art. 804), deve efetuar-se na fase da execução do
julgado. 4. Habeas corpus deferido para cassar o acórdão da Corte
indigitada coatora, no Recurso em sentido estrito n.º 96.001187-8 -
Campina Grande, determinando seja processada a apelação criminal
interposta pelo paciente.